Tribunal: TJMT
Processo: 1022339-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022339-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (AGRAVADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (AGRAVADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (AGRAVADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO ESPECÍFICO – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO CREDOR ORIGINARIO – VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do STJ se firmou no sentido de que "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato (CPC/2015, art. 272, § 5º)" (AgInt no REsp n. 1.795.060/SP).

Se a parte requerente informou a cessão de crédito, bem como requereu expressamente a intimação do advogado constituído nos autos, no entanto, a intimação foi efetuada em nome dos advogados do credor originário, há de ser reconhecida a nulidade absoluta da intimação e dos atos subsequentes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NÃO-PADRONIZADOS I
contra a decisão proferida na
Ação de Cobrança nº 0001222-60.2013.8.11.
0003 proposta em face de
ESPOLIO DE JORGE WANO VICH ESTAVAO, LIDIA MIGUEL e GLIDY WANOVICH ESTEVAO
, que rejeitou a pretendida nulidade da intimação expedida em nome dos advogados que não representam o agravante.

Alega o recorrente que. embora o agravante tenha apresentado petição informando a cessão, a qual veio acompanhada de procuração sem reserva de poderes e substabelecimento atualizado nos autos, as intimações atinentes ao processo de origem continuaram sendo expedidas em nome do advogado do originário.

Aduz que em 04/10/2023, o credor originário ajuizou ação de cobrança contra o espólio, a Sra. LIDIA e o Sr. GLIDY, visando a satisfação dos valores oriundos da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00221-7 (atual 14/07888-0) (Cédula Rural), no valor histórico de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Sustenta que o Sr. GLIDY foi intimado em 28/05/2019, apresentou manifestação para requerer o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança, uma vez que assinou a Cédula Rural apenas na qualidade de procurador dos agravados.

Relata que em 07/10/2019 o credor originário apresentou manifestação informando sua não oposição à exclusão do Sr. GLIKY do polo passivo da demanda, de modo eu sobreveio à decisão que acolheu o pedido das partes, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação ao Sr. GLIDY.

Narra que ato contínuo, foram opostos embargos de declaração pelo Sr. GLIDY, em 14/10/2019, com intuito de requerer a condenação do credor originário ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 5% do valor atualizado da causa.

Afirma que em 14/09/2020, anteriormente à apreciação dos referidos embargos de declaração, o agravante apresentou manifestação para informar que houve a cessão do credor originário para ele, bem como requereu: (i) retificação do polo passivo; (ii) habilitação de seus advogados subscritos, com a expedição de intimações e publicações exclusivamente em nome deste e; (iii) exclusão dos patronos do credor originário.

Expõe que sobreveio, então, em 20/05/2021, a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Sr. GLIDY para condenar o agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais ao terceiro, no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, no entanto, foi publicada equivocadamente em nome dos patronos que representavam o credor originário.

Assevera que assim que o agravante tomou conhecimento do erro cometido pelo magistrado singular, opôs embargos de declaração, contudo, o juízo
a quo
considerou que o seu manejo teria sido intempestivo.

Informa o agravante que nunca foi intimado a respeito da decisão, situação que lhe acarretou grave prejuízo, resultando na vedação ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assegura que o agravante e seus advogados somente foram habilitados no polo ativo do processo um ano após a publicação da decisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada nula a intimação referente à decisão que acolheu os embargos de declaração apresentados pelo Sr. GLIDY, com a consequente reabertura do prazo processual através da intimação de seus atuais patronos
.

Ausente pedido liminar (ID nº 183543196).

O ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO apresentou as contrarrazões no ID nº 187822686, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO DO BRASIL
ajuizou
Ação de Cobrança nº 0001222-60.2013.8.11.0003
em face de
JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL ESTEVÃO e GLIDY M. WAMOVICH ESTEVÃO,
alegando que o primeiro requerido contratou um crédito de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com o requerente, mediante Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00221-7 (atual 14/07888-0), com vencimento em 15 de junho de 2014.

Sustentou que os requeridos utilizaram os créditos indicados e não honraram os pagamentos das prestações estipuladas, restando tão somente à via judicial para ver solucionada a pendência existente, cujo crédito até o dia 24/12/2012 totaliza R$ 383.447,75, consoante demonstrativo de débito.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento do montante de R$ 383.447,75 (trezentos e oitenta e três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Em razão da notícia de falecimento de JORGE WANOVICH ESTEVÃO, o autor requereu a alteração do polo passivo, fazendo constar ESPOLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, bem como requerendo expedição de Carta Precatória para citação de LÍDIA em Cruz Alta/RS (ID nº 64903344 – fls. 126), o que foi deferido no ID nº 64903344 – fls. 127.

Citado, GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO apresentou contestação no ID nº 64903344 – fls. 158/161, alegando preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Instado a se manifestar, a parte exequente concordou quanto à ilegitimidade arguida, tendo sido julgado extinto o processo em relação ao demandado GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO, no ID nº 64903344 – fls. 166.

O ESPOLIO DE JORGE WANOWICH ESTEVÃO se habilitou nos autos (fls. 141), entretanto, não apresentou contestação.

No ID nº 64903356, o FUNDO DE IINVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO I informou que adquiriu o crédito objeto da demanda que era de titularidade do BANCO DO BRASIL, bem como requereu que (i) fossem excluídos os nomes dos seus antigos patronos e (ii) todas as publicações fossem feitas exclusivamente em nome dos advogados CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRADA (OAB/SP 132.306) e FÁBIO ROSAS (OAB/SP 131.524), sob pena de nulidade.

O requerido GLIDY opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (fls. 180/185), contra a sentença que acolheu a ilegitimidade passiva e julgou o feito extinto apenas em relação a ele, sustentando que a decisão fora omissa não condenar o autor em custas e honorários. Ao decidir, o juízo
a quo,
acolheu os embargos passando o
decisum
a conter o seguinte trecho:

“Como consequência, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, deverá o autor pagar as custas e despesas processuais proporcionais, além de honorários advocatícios em favor do requerido GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVÃO, os quais considerando a anuência do autor em relação à exclusão do réu do polo passivo da lide e, em exegese ao art. 90, §4º, do NCPC, fixo no percentual, já reduzido, de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa”.
(ID nº 64904291 – Pág. 77).

Os autos foram digitalizados para o Sistema PJE, e promovida a alteração do polo ativo, conforme pleiteado.

A parte autora opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão ou contradição na sentença proferida, bem como nulidade da intimação do patrono (ID nº 108705638).

Ao decidir, o d. magistrado singular Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli, deixou de receber os presentes embargos, uma vez que intempestivos.

Contra essa decisão, recorre a parte requerente.

Pois bem.

Conforme relatado, os advogados do agravante, mesmo após terem informado a cessão do crédito pelo credor originário e a necessidade de regularização do polo ativo, não foram habilitados na ação de cobrança e, em razão desse erro, não tiveram a oportunidade de se manifestar da decisão que os condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Isto porque, em 14/09/2020 o agravante informou que houve a cessão de crédito do credor originário para ele, bem como requereu que fossem
excluídos os nomes dos seus antigos patronos e todas as publicações fossem feitas exclusivamente em nome dos advogados CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRADA (OAB/SP 132.306) e FÁBIO ROSAS (OAB/SP 131.524), sob pena de nulidade. Vejamos (ID nº 64903356 – Pág. 102):

Em 20/05/2021, sobreveio a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Sr. GLIDY para condenar o agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa, no entanto, foi publicada a decisão em nome dos patronos que representavam o credor originário (BANCO DO BRASIL). Confira (ID nº 64904291 – Pág. 78):

Destarte, verifica-se que mesmo após a informação de cessão de crédito e pedido para que todas as publicações fossem feitas exclusivamente em nome dos advogados
CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRADA
(OAB/SP 132.306) e
FÁBIO ROSAS
(OAB/SP 131.524), o juízo
a quo
manteve os advogados do credor originário nas intimações do processo, conforme se pode constatar da publicação supracitada, fato que acarretou violação ao direito do contraditório e à ampla defesa do agravante (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Ademais, somente em 06/07/2022, ou seja, 02 (dois) anos após o agravante ter informado a cessão de crédito, houve a regularização do polo ativo da ação de cobrança.

Assim, a ausência intimação do advogado do agravante viola os preceitos constitucionais mencionados, razão pela qual há de ser reconhecida a nulidade absoluta da intimação referente à decisão dos embargos de declaração opostos pelo Sr. GLIDY, com a consequente reabertura do prazo processual, com a intimação de seus atuais patronos.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ e do nosso Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que, "havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato ( CPC/2015, art. 272, § 5º)" ( AgInt no REsp n. 1.795.060/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 9/9/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1784631 SP 2018/0323576-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO – ART. 272, § 5º, DO CPC/15 – INTIMAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento do STJ é no sentido de que “havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato”. (AgInt no REsp nº 1.795.060/SP). Se a empresa executada, de fato, tinha pedido expresso de intimação do advogado constituído nos autos, no entanto, a intimação foi efetuada via sistema apenas em nome da pessoa jurídica executada, o ato não pode ser considerado válido, de acordo com o disposto no art. 272, § 5º, do CPC/15.”-

(TJ-MT - AI: 10189453520238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para declarar a nulidade da intimação referente à decisão que acolheu os embargos declaração apresentados pelo Sr. GLIDY, com a consequente reabertura do prazo processual através da intimação de seus atuais patronos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023